Tribunal: TJDFT
Processo: 0730617-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0730617-90.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A AGRAVADO: ROSICLEIDE OLIVEIRA ALVES D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Urbanizadora Paranoazinho S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos de ação reivindicatória ajuizada contra Rosicleide Oliveira Alves (processo n. 0712776-40.2019.8.07.0006), declinou a competência para análise e julgamento do feito à Justiça Comum Federal, diante da expressa manifestação, pelo Ministério Público Federal, por meio de ofício, da existência de interesse da União nos autos de referência. Em suas razões recursais (ID 62002370), a agravante sustenta, em suma, que se trataria, na origem, de ação reivindicatória ajuizada contra a ora agravada, visando à “imissão na posse do Lote 15, do Conjunto “E”, do Loteamento Urbano Mansões Colorado, objeto da matrícula sob o no 17.791, de propriedade da AGRAVANTE”. Sublinha que inexistiram dúvidas “se a propriedade das terras da Fazenda Paranoazinho é da União ou se são particulares”, na medida em que documentos atestaria que a referida área pertenceria exclusivamente à agravante. Anota que a própria União, inclusive, já teria manifestado seu desinteresse nos autos de origem, sob o argumento de que “a Superintendência do Patrimônio da União no Distrito Federal esclareceu que o imóvel em questão não integra o patrimônio do ente central”. Assenta que a simples apresentação de parecer do Ministério Público Federal, no sentido de entender pela existência de interesse da União no julgamento dos autos de referência, seria insuficiente para autorizar a remessa dos autos à Justiça Comum Federal. Acrescenta que a ação reivindicatória de origem seria “travada entre particulares” e teria como objeto imóvel particular, inexistindo interesse da União apto a atrair a competência da Justiça Federal. Tece considerações acerca das atribuições legais do MPF. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Requer, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que, reformando-se a r. decisão agravada, seja afastada a remessa dos autos à Justiça Comum Federal, declarando-se a competência do órgão julgador de origem para análise e julgamento do feito. Preparo regular (ID 62002373). É o relato do necessário. Decido. 2. De início, defere-se, neste momento, a gratuidade de justiça pleiteada pelo autor, ora agravante, por entender demonstrado, ao menos por ora, o seu quadro de hipossuficiência econômico-financeira. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos de referência, reputam-se presentes tais requisitos. Trata-se, na origem, de ação de reivindicatória ajuizada pela pessoa jurídica agravante contra Rosicleide Oliveira Alves, partes qualificadas nos autos. O objeto de discussão na origem consiste no direito de posse decorrente da propriedade do imóvel identificado como “Lote 15, do Conjunto ‘E’, do Loteamento Urbano Mansões Colorado, objeto da matrícula sob o no 17.791” (ID 62002370), cuja titularidade, em tese, pertenceria à pessoa jurídica autora/agravante. Da análise inicial dos autos de origem, observa-se a existência de, pelo menos, duas manifestações expressas da União assentando seu desinteresse no julgamento do feito de referência (IDs origem 90081033 e 83323408). Nelas, a União afirma que o imóvel em litígio na origem não integra o acervo patrimonial federal e ressalta, para além de qualquer dúvida, a “inexistência de interesse federal na causa” (IDs origem 90081033). É firme o entendimento do c. STJ no sentido de que o entendimento de que “a manifesta ausência de interesse da União em integrar a lide afasta a competência da Justiça Federal. Nesse sentido: AgRg no CC n. 139.562 / SP, Rel. Ministro Olindo Menezes, Primeira Seção, julgado em 25/11/2015, DJe 1/12/2015. (...) Agravo interno improvido” (AgInt no CC n. 168.577/TO, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 2/6/2020, DJe de 4/6/2020.). Desse modo, se há manifestação expressa da União acerca de seu desinteresse nos autos de origem, afasta-se, ao menos a princípio, a possibilidade de declinação da competência para a Justiça Comum Federal, porque não observada a subsunção dos autos de origem à hipótese constitucional de competência prevista no art. 109, inciso I, da Constituição Federal. Para além, não observada, neste instante, a viabilidade de remessa dos autos à Justiça Comum Federal, à luz das considerações anteriormente declinadas, é certo que tal providência poderia resultar em indevido retardo à regular tramitação processual, em prejuízo à duração razoável do processo, dando azo à adoção de providências inúteis. Desse modo, ao menos neste instante, afigura-se cabível a concessão da medida liminar pleiteada, para obstar a remessa dos autos de origem à Justiça Comum Federal até a análise final do presente recurso. Cumpre ressalvar, por fim, que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, defiro, por ora, o efeito suspensivo pleiteado, para obstar a remessa dos autos de origem à Justiça Comum Federal, até a análise final do presente recurso. Publique-se. Comunique-se, com urgência, o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem conclusos. Brasília, 26 de julho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora